Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-55.2025.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000534-55.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DUARTE FERREIRA BARBALHO - CPF: 063.066.131-61 (APELANTE), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA - CPF: 048.973.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA TAYNARA DA SILVA - CPF: 038.740.581-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXTORSÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA COESA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. MINORANTE DA TENTATIVA COM RELAÇÃO AO CRIME DE EXTORSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO APLICADA QUANTO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA SOBRE O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), violação de domicílio (CP, art. 150) e extorsão (CP, art. 158,
caput
), à pena total de 07 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, 10 dias-multa e indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

2. Fatos relevantes:
(i)
medidas protetivas deferidas em favor da vítima, com intimação regular do réu;
(ii)
réu que compareceu à residência da vítima sem autorização;
(iii)
ingresso forçado no imóvel e permanência contra a vontade da ofendida;
(iv)
exigência de dinheiro mediante grave ameaça e danificação de objetos;
(v)
vítima que recusou entregar dinheiro e acionou vizinhos e a Polícia Militar;
(vi)
depoimento judicial da vítima negando autorização para aproximação ou ingresso na residência;
(vii)
interrogatório em que o réu admitiu ter adentrado a residência e exigido dinheiro;
(viii)
ausência de instauração de incidente de insanidade mental;
(ix)
réu que demonstrou capacidade de compreensão durante o interrogatório.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
preliminarmente, absolvição imprópria por inimputabilidade decorrente de dependência química ou, subsidiariamente, reconhecimento de semi-imputabilidade;
(ii)
absolvição quanto ao descumprimento de medida protetiva por erro de proibição;
(iii)
absolvição quanto à violação de domicílio por consentimento da vítima;
(iv)
absolvição quanto à extorsão por insuficiência probatória;
(v)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(vi)
afastamento da agravante de crime em contexto de relações domésticas;
(vii)
exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o réu era inimputável ou semi-imputável ao tempo dos fatos;
(ii)
analisar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e extorsão;
(iii)
examinar a ocorrência de erro de proibição ou consentimento da vítima;
(iv)
avaliar a incidência da atenuante da confissão espontânea;
(v)
verificar a adequação da indenização fixada por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige a instauração de incidente de insanidade mental e a realização de exame pericial, prova técnica indispensável para comprovar a supressão total ou parcial da capacidade de entendimento do agente.

6. A mera condição de usuário ou dependente de substâncias entorpecentes não conduz, por si só, ao reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal, sendo necessária a comprovação de que o transtorno suprimiu total ou parcialmente a capacidade cognitiva do agente.

7. O erro de proibição não se configura quando o agente foi expressamente advertido da proibição legal de sua conduta e inexistem elementos que indiquem consentimento da vítima para a aproximação ou ingresso no imóvel.

8. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova.

9. O crime de extorsão é de natureza formal, consumando-se quando a vítima cede ao constrangimento e pratica a conduta exigida, independentemente da efetiva obtenção da vantagem econômica pelo agente.

10. Incide a minorante da tentativa no crime de extorsão quando a vítima, apesar de ameaçada, não se submete à vontade do agressor e não pratica qualquer ato em decorrência da ameaça sofrida.

11. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria delitiva, ainda que de forma parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da condenação.

12. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

13. A fixação de indenização por danos morais deve observar a gravidade dos fatos, a extensão do dano sofrido pela vítima, o caráter pedagógico da medida e a proporcionalidade em relação à condição econômica do ofensor.

IV. DISPOSITIVO

14
. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 14, II, 26,
caput
, 21, 33, § 2º, 61, I e II,
“f”
, 65, III,
“d”
, 69, 150, 158,
caput
; CPP, arts. 149, 386, VII, 577, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 606.617/SP, AgRg no AREsp n. 2.634.497/DF, AgRg no AREsp 2.271.301/MG, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE; TJMT, ApCrim 1000079-83.2022.8.11.0106, ApCrim 0027830-70.2016.8.11.0042, ApCrim 1038442-92.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Bruno Duarte Ferreira Barbalho
contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Penal n. 1000534-55.2025.8.11.0005, que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), violação de domicílio (CP, art. 150) e extorsão (CP, art. 158,
caput
), à pena total de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral à vítima.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer, preliminarmente, a absolvição imprópria do apelante, com fundamento na inimputabilidade por dependência química, nos termos do artigo 26,
caput
, do Código Penal. Em caráter secundário, almeja o reconhecimento da semi-imputabilidade, com a consequente incidência da causa de diminuição de pena.

No mérito, postula a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, alegando erro de proibição (art. 21 do CP), em razão do comportamento ambíguo e contraditório da vítima, que consentia e solicitava a presença do apelante em sua residência. Pleiteia também a absolvição pelo crime de violação de domicílio, argumentando que havia consentimento tácito da vítima para o ingresso do réu em sua residência, e pelo crime de extorsão, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a incidência da atenuante da confissão espontânea sobre o crime de invasão de domicílio, além do afastamento da agravante de crime cometido em âmbito de relações domésticas (CP, art. 61, II,
“f”
) em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva. Por fim, almeja a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada em favor da vítima (id. 303965388).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do apelo (id. 303965391).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não acolhimento
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (id. 315448888).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Bruno Duarte
foi denunciado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A), violação de domicílio (CP, art. 150), extorsão (CP, art. 158) e posse ilegal de droga para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) FATO 01: Do crime de descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A da Lei 11.340/2006)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 25 de fevereiro de 2025, por volta das 09h50min, em residência particular, localizada na Rua 06, Bairro Bento Porto, neste município de Diamantino/MT, o denunciado BRUNO DUARTE FERREIRA BARBALHO, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial, que deferiu medidas protetivas de urgência, nos autos de nº. 1003327-98.2024.8.11.0005, em favor de sua ex-companheira, a vítima I.T.S.

FATO 02: Do crime de violação de domicílio (Art. 150 do CP)

Registra-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, o denunciado BRUNO DUARTE FERREIRA BARBALHO, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa ou tácita, na residência da sua ex-companheira I.T.S.

FATO 03: Do crime de extorsão (Art. 158 do CP)

Denota-se ainda que das mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, o denunciado BRUNO DUARTE FERREIRA BARBALHO, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, constrangeu mediante violência ou grave ameaça, a sua ex-companheira I.T.S, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

FATO 04: Do crime de posse ilegal de droga para consumo (Art. 28 da Lei nº. 11.340/2006)

Infere-se também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, o denunciado BRUNO DUARTE FERREIRA BARBALHO, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, guardava, matinha em depósito e transportava, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de substância de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) anos e que desta relação possuem 01 (uma) filha em comum.

Depreende-se dos autos que a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 acerca da ocorrência de violência doméstica praticada por BRUNO DUARTE FERREIRA BARBALHO, ora denunciado, contra Iara Taynara da Silva.

Registra-se que a vítima requereu a aplicação de medidas protetivas em desfavor do denunciado, as quais foram deferidas pelo Juízo no dia 05 de dezembro de 2024, sendo o denunciado intimado das medidas protetivas no mesmo dia, conforme consta nos autos de nº. 1003327-98.2024.8.11.0005 – PJe

Imperioso mencionar que na decisão que concedeu as medidas protetivas, constavam as seguintes medidas: a) que se mantenha afastado do lar, domicílio ou local de convivência da vítima; b) a proibição de aproximar-se da ofendida e seus familiares, a uma distância de no mínimo 300 metros; c) a proibição de frequentar a residência da vítima e de seus familiares, bem como a padaria que funciona na casa da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima e, por fim; d) que não tenham contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação.

Ocorre que, no dia 25 de fevereiro de 2025, por volta das 09h50min, o denunciado deslocou-se até a residência da sua ex-companheira, onde funciona uma padaria, invadiu, adentrou no local com a vítima presente, e permaneceu contra a sua vontade.

Ato contínuo, o denunciado, mediante violência ou grave ameaça, exigiu que a sua ex-companheira entregasse dinheiro, momento em que lhe ameaçava dizendo que se não entregasse ou se chamasse a polícia, iria matá-la e que, diante disso, sentiu medo.

Consta que, no momento em que a polícia chegou ao local, o denunciado empreendeu fuga, contudo, foi abordado pela guarnição, momento que, durante a abordagem, foi encontrado consigo 01 (uma) porção de substância de cocaína, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”
(
sic,
id. 303964932).

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante da conduta de porte de droga para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28), nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o juízo condenou o apelante pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), violação de domicílio (CP, art. 150) e extorsão (CP, art. 158,
caput
), à pena total de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral à vítima.

1. PRELIMINAR

A defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da inimputabilidade do apelante em razão de dependência química, com fundamento no artigo 26,
caput
, do Código Penal, sustentando que, ao tempo da conduta, o apelante não possuía plena capacidade de autodeterminação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da semi-imputabilidade.

A preliminar não merece acolhimento.

A aferição do estado psíquico do acusado constitui elemento fundamental no processo penal brasileiro, pois determina tanto a culpabilidade como componente do crime quanto a própria viabilidade do prosseguimento da marcha processual.

O ordenamento jurídico pátrio adotou o sistema biopsicológico para definição da imputabilidade penal, que considera não apenas o aspecto biológico que pode interferir na capacidade cognitiva do agente, mas também o aspecto psicológico, referente à influência que esta condição exerce sobre sua capacidade de entender a ilicitude de sua conduta ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

Para avaliar a imputabilidade do agente, o Código de Processo Penal prevê, em seu artigo 149 e seguintes, que, havendo dúvida sobre a integridade mental da pessoa acusada, o magistrado ordenará sua submissão a exame médico-legal, por meio do incidente de insanidade mental. Esse procedimento, contudo, somente é empregado quando existe dúvida razoável sobre o estado de saúde mental do agente, a ser avaliada pelo juiz, o qual deliberará motivadamente sobre a necessidade de realização do referido exame.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

“(...) A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes por parte do réu não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado. (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 606.617/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020).

No caso dos autos, embora a vítima tenha mencionado que o apelante era usuário de drogas e que os delitos teriam sido motivados pela necessidade de obter dinheiro para consumir entorpecentes, não há elementos que atestem que o apelante
Bruno
, ao tempo dos fatos, tivesse a capacidade afetada ou reduzida em razão de dependência química, limitando-se a arguição a meras conjecturas da defesa e a alegações genéricas sobre seu vício.

Além disso, durante o interrogatório em juízo, o apelante demonstrou-se consciente e coerente ao responder às perguntas, relatou com clareza a dinâmica dos fatos, admitiu ter ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor e revelou plena capacidade de discernimento, o que afasta qualquer dúvida acerca de sua higidez mental.

Ademais, não foi instaurado incidente de insanidade mental nem realizado qualquer exame pericial capaz de avaliar a higidez mental do acusado, situação que também impede o acolhimento da pretensão defensiva, a qual exige laudo pericial oficial, conforme entendimento reiterado por este Tribunal de Justiça:

“(...) É inviável o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante, pois, na espécie, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26, caput, e parágrafo único do Código Penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 1000079-83.2022.8.11.0106, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 09/05/2023)

Importante ressaltar que a mera condição de usuário ou dependente de substâncias entorpecentes não conduz, por si só, ao reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal. É necessária a comprovação de que o transtorno decorrente do uso de substâncias psicoativas tenha suprimido total ou parcialmente a capacidade cognitiva do agente, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, inexistindo nos autos prova técnica idônea de que a dependência química do apelante resultou na incapacidade total ou parcial de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento, inviável a absolvição imprópria ou o reconhecimento da semi-imputabilidade.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1.

Crime de descumprimento de medida protetiva

A Defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, alegando erro de proibição, nos termos do art. 21 do Código Penal.

Sustenta que o comportamento da vítima era ambíguo e contraditório, pois ela própria consentia e solicitava a presença do apelante em sua residência para auxiliá-la em atividades da padaria, o que teria levado o réu a acreditar, de boa-fé, que não estava violando as medidas protetivas.

O pleito não merece acolhimento.

O erro de proibição, previsto no art. 21 do Código Penal, ocorre na hipótese em que o agente atua voluntariamente, ou seja, com dolo em relação à prática da conduta, mas sem o conhecimento da proibição do ato pela lei penal, isto é, sem consciência da ilicitude do comportamento voluntário.

Apesar da existência de certa divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta quando há consentimento da vítima para a aproximação do agressor, considerando, sobretudo, a natureza subsidiária e de intervenção mínima do Direito Penal.

Nessas hipóteses, impõe-se a comprovação concreta e inequívoca de que a vítima, de forma livre e consciente, autorizou a aproximação do agente. Além disso, cabe ao magistrado avaliar, com base nas circunstâncias do caso concreto, se a conduta em exame efetivamente demanda repressão penal, ponderando a gravidade do fato e sua relevância social.

No caso em análise, o conjunto probatório produzido em juízo demonstra que o apelante não tinha qualquer motivo legítimo para acreditar que sua conduta não configurava ilícito penal.

Primeiro porque foi expressamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas configuraria crime, evidenciando plena consciência da ilicitude de seu agir.

Segundo porque inexiste qualquer elemento que indique que a vítima
I.T.S.
tenha consentido com a aproximação do apelante, tampouco com sua entrada no imóvel ou com eventual reatamento do relacionamento amoroso.

Ouvida em juízo, a vítima
I.T.S.
afirmou que o apelante compareceu à sua residência sem autorização, invadiu o local, danificou objetos e exigiu dinheiro para a compra de drogas. Relatou, ainda, que necessitou da intervenção de vizinhos para retirá-lo do imóvel e acionou, de imediato, a Polícia Militar. Em resposta à Promotoria de Justiça, negou ter autorizado ou solicitado sua aproximação.

Os policiais militares
Thiago Marte Rocha da Silva
e
Guilherme Henrique Nascimento Lara
, ouvidos em juízo, confirmaram que foram acionados pela vítima em razão do descumprimento das medidas protetivas. Relataram que, ao chegarem ao endereço informado, avistaram o apelante tentando se evadir para uma residência próxima, tendo logrando êxito em abordá-lo e detê-lo. Informaram, ainda, que a vítima lhes narrou os fatos e apresentou cópia da decisão judicial que fixara as medidas protetivas em seu favor.

Diante desse quadro fático-probatório, não há dúvidas de que o apelante tinha pleno conhecimento das medidas protetivas que lhe haviam sido regularmente impostas e, de forma consciente e voluntária, decidiu descumpri-las ao comparecer à residência da vítima, circunstância que afasta qualquer alegação de erro de proibição ou ausência de dolo.

De igual modo, não prospera a tese defensiva quanto à incidência do princípio da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, uma vez que a vítima foi categórica ao negar qualquer consentimento para a reaproximação, circunstância que demonstra a efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado e a relevância penal da conduta.

Assim, demonstrada a prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Crime de violação de domicílio

A defesa sustenta a absolvição do apelante quanto ao crime de violação de domicílio, sob o argumento de que o ingresso no imóvel teria sido consentido pela vítima, que o chamava para auxiliá-la nas atividades de sua padaria.

Mais uma vez, o pleito não comporta provimento.

O artigo 150 do Código Penal incrimina a conduta de penetrar ou permanecer, de modo clandestino, ardiloso ou contra a vontade expressa ou presumida do titular do direito, em casa alheia ou em suas dependências. O bem jurídico tutelado é a inviolabilidade domiciliar, expressão da esfera mais íntima da vida privada, protegida inclusive constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No caso concreto, a versão apresentada pelo apelante – no sentido de que teria ingressado no imóvel a convite da vítima – não encontra qualquer amparo probatório.

Ao contrário, a vítima
I.T.S.
, em depoimento judicial, confirmou que o apelante entrou em sua residência sem autorização, danificou objetos e exigiu dinheiro, tendo inclusive acionado vizinhos e a Polícia Militar para conter a situação.

Essa narrativa se mostra harmônica com os demais elementos probatórios, especialmente com o relato dos policiais militares que atenderam à ocorrência, que confirmaram a existência de medidas protetivas em vigor e a ausência de qualquer manifestação de vontade da vítima em permitir a aproximação do apelante.

Cumpre ressaltar que, em hipóteses de violência doméstica, a palavra da vítima assume papel central na reconstrução dos fatos, justamente porque os delitos são, em regra, cometidos em ambiente privado, sem a presença de terceiros e com dinâmica que dificulta a produção de outras provas diretas.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o relato da vítima, quando coerente, firme e desprovido de contradições ou indícios de manipulação, detém especial valor probatório, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem fabricação ou adulteração (STJ, AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, Quinta Turma, julgado em 02/09/2025).

Dessa forma, diante da prova segura da materialidade e da autoria delitiva, não há espaço para acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 150 do Código Penal.

2.3. Crime de extorsão

A defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de extorsão, alegando ausência de provas suficientes para a formação do juízo condenatório. Alega que não há prova de
“coação ou à concretização de violência ou intimidação grave”
(
sic,
id. 303965388 – pág. 11).

A pretensão não merece prosperar.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 303964906), boletim de ocorrência (id. 303964907), termos de depoimento dos policiais militares e das partes, além dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

A autoria, igualmente, é inequívoca.

Perante a autoridade judicial, a vítima
I.T.S.
relatou que o apelante compareceu à sua residência sem autorização e exigiu, mediante ameaça, que lhe entregasse dinheiro. Informou que se recusou a cumprir a ordem, pedindo ajuda aos vizinhos, ocasião em que o apelante se exaltou e passou a quebrar objetos no interior do imóvel.

Interrogado em juízo, o apelante admitiu a prática delitiva, declarando que exigiu dinheiro da vítima e ameaçou incendiar o veículo do casal.

Assim, comprovado que o apelante constrangeu a vítima mediante grave ameaça e violência, com o especial fim de obter indevida vantagem econômica, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Diante de provas firmes e coerentes, não há dúvida de que o apelante constrangeu a vítima mediante grave ameaça e violência, com o especial fim de obter vantagem econômica indevida, o que impede o acolhimento da pretensão defensiva.

3. MINORANTE DA TENTATIVA

Embora não tenha sido objeto do apelo defensivo, é necessário reconhecer, de ofício, a incidência da minorante da tentativa (CP, art. 14, II) em relação ao crime de extorsão.

O delito de extorsão, previsto no art. 158 do Código Penal, é de natureza formal, de modo que sua consumação independe da efetiva obtenção da vantagem econômica indevida, bastando o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obtenção do proveito ilícito.

A conduta delitiva se desenvolve em três estágios: no primeiro, o agente impõe a ameaça ou violência; em seguida, a vítima cede ao constrangimento; e, por fim, o agente busca obter a vantagem econômica.

O terceiro estágio, entretanto, representa apenas o propósito subjetivo do agente e não constitui requisito para a consumação do delito. A consumação se perfaz no momento em que a vítima cede ao constrangimento e pratica a conduta exigida, ainda que o agente não obtenha a vantagem almejada.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.634.497/DF, reafirmou entendimento de que incide a minorante da tentativa quando a vítima não se submete à vontade do criminoso, deixando de praticar qualquer ato em decorrência da ameaça. Consta da ementa:

“(...) É admissível a tentativa no crime de extorsão na hipótese em que apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade, uma vez que, embora o crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida, por tratar-se de crime formal, conforme Súmula 96/STJ, a vítima não praticou ação alguma em função da ameaça sofrida, faltando, pois, os elementos necessários para a caracterização da forma consumada do delito. (REsp n. 1.094.888/SP) (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.634.497/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/05/2025).

No caso concreto, verifica-se que apenas a violência moral (ameaça) e o
animus
de obter vantagem indevida se fizeram presentes. O segundo elemento, isso é, a efetiva ação da vítima em razão da coação, não se concretizou, pois
I.T.S.
recusou-se a entregar o valor exigido e buscou auxílio de vizinhos, que interromperam a empreitada criminosa.

Em outras palavras, embora reprovável, a conduta do apelante não atingiu o estágio de consumação, porquanto não há provas de que a vítima tenha ficado intimidada ou amedrontada, muito menos que praticou qualquer ato decorrente da ameaça.

Em situação semelhante, em que a vítima, apesar de ameaçada, não se submeteu à vontade do agressor, este Tribunal de Justiça reconheceu a caracterização da tentativa:

“(...) A extorsão admite a forma tentada quando a vítima não realiza o comportamento exigido pelo agente. (...)”
(TJMT, ApCrim 0027830-70.2016.8.11.0042, Relatora Desa. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025).

“(...) A extorsão admite tentativa quando a obtenção da vantagem não ocorre por causas alheias à vontade do agente. (...)”
(TJMT, ApCrim 1038442-92.2024.8.11.0002, Relator Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025).

Quanto ao percentual de redução, deve-se observar que o apelante praticou todos os atos executórios que estavam ao seu alcance e, inclusive, danificou objetos da residência da vítima para reforçar a coação.

Por essa razão, mostra-se adequada e proporcional a aplicação, de ofício, da minorante da tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando-se a pena definitiva pelo crime de
extorsão
(CP, art. 158,
caput
) em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

4. AGRAVANTE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS

A defesa requer o afastamento da agravante de crime cometido contra mulher em âmbito de relações domésticas (CP, art. 61, II,
“f”
) quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A).

O pleito carece de interesse recursal.

Como disposto no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Na espécie, verifica-se que a referida agravante foi aplicada apenas para os crimes de invasão de domicílio (CP, art. 150) e extorsão (CP, art. 158,
caput
), não tendo sido considerada na dosimetria do delito de descumprimento de medida protetiva, cuja pena intermediária foi fixada no mínimo legal.

Assim, por inexistir interesse jurídico a ser tutelado,
não conheço
do pedido recursal referente ao afastamento da agravante, com fundamento no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

5. ATENUNANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) em relação ao crime de violação de domicílio (CP, art. 150), sustentando que o apelante confessou parcialmente os fatos, ao admitir ter adentrado na residência da vítima.

O pleito merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria delitiva, ainda que de forma parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da condenação.

Confira-se:

“(...) Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 2.271.301/MG, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023).

No caso concreto, durante o interrogatório judicial, o apelante reconheceu ter comparecido à residência da vítima no dia dos fatos, ainda que tenha apresentado versão divergente quanto à existência de autorização para o ingresso, circunstância que configura a confissão parcial da ação delitiva.

Dessa forma, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal.

6. DOSIMETRIA DA PENA

Diante do reconhecimento da atenuante, passo à dosimetria da pena do crime de violação de domicílio (CP, art. 150).

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, artigo 65, III,
“d”
) e as agravantes da reincidência (CP, artigo 61, I) e de crime praticado no contexto de violência doméstica (CP, artigo 61, II,
“f”
), promovo a compensação integral entre uma atenuante e uma agravante, restando apenas a última agravante.

Assim, elevo a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

7. CONCURSO DE CRIMES

A pena do crime de
descumprimento de medida protetiva
(Lei 11.340/06, art. 24-A) permaneceu fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

A pena referente ao crime de extorsão tentada (CP, art. 158,
caput
c/c art. 14, II) foi estabelecida em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 06 (seis) dias-multa.

Por sua vez, a pena do crime de invasão de domicílio (CP, art. 150) foi fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Diante da prática de três delitos autônomos, com condutas independentes e lesão a bens jurídicos diversos,

impõe-se a aplicação da regra do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Procede-se, assim, à soma das reprimendas, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, além de 06 (seis) dias-multa, fixados à razão unitária mínima.

O regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena deve ser mantido, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do apelante (CP, art. 33, § 2º).

8. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa postula a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais em favor da vítima, arbitrado pelo juízo singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pleito merece parcial acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, de modo que se tornar desnecessária a indicação prévia de valor na denúncia ou a produção de prova específica acerca de sua extensão.

A matéria foi pacificada no julgamento do REsp 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), firmando-se a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema Repetitivo 983).

No caso em análise, o crime praticado pelo apelante se insere no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia formulou pedido de reparação de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual não há necessidade de produção de prova específica.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para o afastamento integral da indenização fixada.

Contudo, quanto ao valor arbitrado, cabível a readequação. A fixação de indenização por danos morais deve observar a gravidade dos fatos, a extensão do dano sofrido pela vítima, o caráter pedagógico da medida e a proporcionalidade em relação à condição econômica do ofensor.

No caso concreto, embora as condutas praticadas tenham causado sofrimento inegável à vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se desproporcional à realidade econômica e social do apelante, que não possui renda fixa e depende de trabalhos esporádicos.

Assim, considerando as particularidades do caso, a necessidade de preservar o caráter pedagógico da condenação sem inviabilizar seu cumprimento e em atenção à jurisprudência deste Tribunal, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

9. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
dou parcial provimento
, para:

(i)
Rejeitar a preliminar de inimputabilidade do apelante;

(ii)
No mérito, em relação à pena do crime de
violação de domicílio
(CP, artigo 150),
reconhecer
a atenuante da confissão espontânea (CP, artigo 65, III,
“d”
), promovendo a compensação integral com a agravante da reincidência (CP, artigo 61, I), e fixar a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção;

(iii)

Reconhecer
, de ofício, a incidência da minorante da tentativa (CP, artigo 14, II) no crime de extorsão, na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa;

(iv)
Aplicado o concurso material (CP, art. 69), estabelecer a
pena total
de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, e 06 (seis) dias-multa;

(v)

Reduzir
a indenização por danos morais devida à vítima
I.T.S.
para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025